Tribunal: STJ
Processo: 0014946-67.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923290 - SE(2025/0156058-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
BRUNO NOVAES ROSA - SE003556
GISELE VIRGÍNIA MARQUES REPOLHO SOARES - SE003906
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO
ADVOGADOS
: ALEX DE JESUS SOUZA - SE006550
LAIANE ANDRADE SANTANA ROCHA - SE016479
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
RESIDENCIAL.
NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM RAZÃO DE INCÊNDIO DO IMÓVEL
SEGURADO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. LIMITES DO CONTRATO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
do STJ).
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:31
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c940ed84-cbb1-438d-970d-73ae66b364ef

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923290 - SE(2025/0156058-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
BRUNO NOVAES ROSA - SE003556
GISELE VIRGÍNIA MARQUES REPOLHO SOARES - SE003906
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO
ADVOGADOS
: ALEX DE JESUS SOUZA - SE006550
LAIANE ANDRADE SANTANA ROCHA - SE016479
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
SEGURO
RESIDENCIAL.
NECESSIDADE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM RAZÃO DE INCÊNDIO DO IMÓVEL
SEGURADO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. LIMITES DO CONTRATO. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
do STJ).
2. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
Código de Processo Civil de 2015 e do
§§ 1o e 3o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude fática e da
divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a
simples transcrição de ementas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de fls.
de
160/162,
minha relatoria, na qual conheci do agravo para não conhecer do recurso especial em
razão da aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, além da não
comprovação do dissídio jurisprudencial.
Sustenta a parte agravante o não cabimento do referido óbice sumular, pois
"a controvérsia posta no recurso especial é exclusivamente de direito, pois se discute a
nulidade de decisão por violação ao princípio do contraditório e à vedação da decisão-
surpresa (art. 10 do CPC), tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou e deferiu
pedido de pagamento de aluguéis não formulado na inicial, inovando no julgamento. O
reconhecimento de violação ao
do CPC prescinde de revolvimento probatório:
art. 10
basta a leitura da petição inicial e do acórdão recorrido".
Documento eletrônico VDA54729290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: bb48ee60-2191-4ee6-9273-29df6384ed3d

Afirma que "o recurso especial trouxe julgados paradigmas que tratam, em
hipóteses idênticas, da impossibilidade de julgamento de pedido não deduzido em
sede de tutela antecipada em juízo de origem – pagamento de alugueis – pois o pedido
de pagamento de aluguel consta da inicial, porém não consta dentre pedidos de tutela
de urgência, somente dos pedidos finais. O rigor formal excessivo não pode inviabilizar
o exame do dissídio" (fl. 167).
A parte agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Os argumentos desenvolvidos pela parte agravante não infirmam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o presente recurso não merece
prosperar.
Em síntese, nas razões do recurso especial, a parte recorrente apontou a
violação do artigo 10 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial.
Sustentou que "não houve pedido de tutela relativo ao pagamento de
aluguéis na petição inicial, porém o pedido liminar tratou-se de exibição de documento,
o que foi apontado em sede de contrarrazões, porém ignorado pelo Tribunal de piso.
Desta forma, ao decidir acerca de deferimento de aluguéis, incorreu o Tribunal de piso
em ofensa ao princípio da supressão de instância".
Afirmou que, "ao deferir o pagamento de aluguéis, o tribunal estadual, no
lugar de observar os pedidos da inicial, prosseguiu no exame de pedido não pleiteado
na inicial e por consequência, não apreciado pelo juízo singular, sem se ater ao real
objeto dos pedidos, fazendo considerações acerca de pedido requerido diretamente ao
Tribunal, que causou surpresa às partes" (fl. 91).
Em sede de contrarrazões, a parte recorrida defende a aplicação da Súmula
7 do STJ.
Pois bem.
Ao analisar a controvérsia, o Tribunal de origem assim se manifestou (fls.
74/ 75):

De inicio, rejeito a alegação de que o recurso não combateu a decisão combatida,
pois o recorrente pretende o pagamento de alugueis que o juiz a quo indeferiu sob
o argumento de que “a documentação acostada aos autos é insuficiente para se
apurar de imediato, o direito autoral pleiteado.”
Neste momento processual, a parte
busca a concessão da tutela
autora/agravante
de urgência “determinando, sob pena de multa diária, o pagamento imediato dos
aluguéis do imóvel locado pela Agravante (contrato em anexo) ou,
subsidiariamente, o pagamento das prestações do nos termos do artigo 300 do
CPC a saber: financiamento enquanto perdurar a impossibilidade de ocupação.”,
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.
Documento eletrônico VDA54729290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: bb48ee60-2191-4ee6-9273-29df6384ed3d

§ 1 Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir
caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os o danos que a outra parte
possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2 A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.
§ 3 A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
Da análise inicial dos autos, vislumbro elementos que evidenciem a probabilidade
do direito invocado.
De fato, as fotos, laudos técnicos do Corpo de Bombeiros e Previna Soluções, bem
como Termo de Interdição acostados com a inicial evidenciam a destruição de
diversas partes da estrutura física do imóvel da agravante, inclusive com exigência
de não utilização do imóvel (fls. 64).
Nesse sentido, o laudo técnico do Corpo de Bombeiros aportado aos autos, aponta
que “No tocante à estrutura física da edificação foram destruídos todo o teto de
gesso, o revestimentos de paredes, o piso, portas e janelas das duas salas de
visitas, da cozinha e banheiro social. Os compartimentos dos dois quartos foram
afetados e danificados por fuligem. Os bens móveis existentes na duas salas de
visitas e na cozinha e no (fls. 84). banheiro social foram destruído pelo fogo e os
existentes nos dois quartos foram danificados por fuligem.” Assim, em vista de tais
documentos entendo que o se encontra presente, vez que o imóvel se encontra
inabitável, tendo a periculum in mora autora inclusive alugado imóvel para
moradia, conforme se confere dos recibos de aluguel colacionados ao feito.
Ademais, há fortes evidências de incidência da cobertura securitária contratada,
consoante se infere da Apólice n. o 106100000018, com previsão de pagamento de
aluguel em caso de sinistro coberto por este seguro,
, incêndio.
in casu
(...)
Entrementes, deve ser observado o valor e limites constantes do contrato, em
atenção ao princípio do pacto sunt servanda. Traz o Agravado em sede de
contrarrazões a informação de adimplemento contratual quanto ao pagamento do
aluguel, todavia, não há nos autos prova da aludida quitação mas tão somente
termos de reconhecimento de cobertura já apresentados pela autora quando do
ajuizamento da ação.
Com estas considerações, dou parcial provimento ao recurso a fim de determinar à
agravada o pagamento dos aluguéis do imóvel locado pela Agravante, observando
os termos e limites do contrato, conforme ANEXO II CLÁUSULA 1a, item 1.2, “a” e
“b”.
É o voto.
Com efeito, verifico que, de fato, a alteração das conclusões contidas no
julgado quanto à necessidade de pagamento dos aluguéis do imóvel locado pela ora
recorrida, segundo as razões do recurso, demandaria inserção no âmbito fático-
probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
A agravante, por fim, também aduziu a ocorrência de dissídio
jurisprudencial, contudo, não procedeu ao necessário cotejo analítico a fim de
demonstrar a similitude fática e a divergência na interpretação do direito entre as
hipóteses confrontadas.
Documento eletrônico VDA54729290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: bb48ee60-2191-4ee6-9273-29df6384ed3d

Não atendida a regra dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o recurso especial no
ponto.
Assim, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:20
Código de Controle do Documento: bb48ee60-2191-4ee6-9273-29df6384ed3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.290 / SE
Número Registro: 2025/0156058-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00149466720248250000 149466720248250000 202400752513 202490000482
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
BRUNO NOVAES ROSA - SE003556
GISELE VIRGÍNIA MARQUES REPOLHO SOARES - SE003906
YURI COSTA BATISTA - DF069744
AGRAVADO
: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO
ADVOGADOS : ALEX DE JESUS SOUZA - SE006550
LAIANE ANDRADE SANTANA ROCHA - SE016479
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
BRUNO NOVAES ROSA - SE003556
GISELE VIRGÍNIA MARQUES REPOLHO SOARES - SE003906
YURI COSTA BATISTA - DF069744
Documento eletrônico VDA55078214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: eee7e8ad-b3b4-4eb7-9117-426c566ed9aa

AGRAVADO
: PATRICIA RIBEIRO DE ARAUJO BARROSO
ADVOGADOS : ALEX DE JESUS SOUZA - SE006550
LAIANE ANDRADE SANTANA ROCHA - SE016479
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:58
Código de Controle do Documento: eee7e8ad-b3b4-4eb7-9117-426c566ed9aa